Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor, assim como a habitualidade em ofender o patrimônio alheio indica que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, por não se tratar de um fato isolado na vida do agente.
2. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica e os maus antecedentes, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
3. Tratando-se de réu com condenações anteriores por ameaça, desacato, resistência, lesão corporal, receptação, tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, configurando maus antecedentes e reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, e III, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.